Tribunal: TJES
Processo: 5008659-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008659-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL ZANELLA MENDES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008659-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
DANIEL ZANELLA MENDES
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA CRIMINAL
DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL ZANELLA MENDES
, em face de ato praticado pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES,Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal nº 0017621-37.2018.8.08.0048, em que se inadmitiu o recurso de Apelação interposto pela Defesa do acusado, ante a sua intempestividade.

Os impetrantes argumentam, em suma, que o réu manifestou o seu inconformismo e o propósito inequívoco de recorrer da sentença, devendo ser conhecida a apelação criminal interposta pela defesa, mesmo que protocolada fora do prazo de 5(cinco) dias.

O pedido liminar foi
in
deferido
.

Inicialmente, é importante relembrar que já está consolidado o entendimento de que não cabe
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, ressalvando-se a possibilidade de concessão de ofício, nos casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade, devendo-se sempre racionalizar o uso do remédio constitucional a fim de prestigiar o sistema recursal, especialmente no presente caso, no qual sequer houve interposição de recurso contra a decisão que não recebeu o recurso de apelação interposta pela defesa do acusado. Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido. (
STJ
, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 11.2.2021).

No caso, como presente
Habeas Corpus
foi impetrado em nítido caráter substitutivo de Recurso em Sentido Estrito, passo a verificar se existe flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade que possibilite a concessão da ordem de ofício.

Da leitura da decisão acostada (fl.15 do id.3287544), não é possível concluir-se por qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia, na medida em que foram expostos pela autoridade apontada como coatora os fundamentos para o não conhecimento da apelação interposta, qual seja,
“
não há necessidade de realização de uma nova intimação, eis que os réus, na oportunidade da audiência, não se manifestaram contrários à sentença prolatada”.

Desse modo, entendo que eventual
error in judicando
somente poderá ser averiguado em sede de recurso em sentido estrito, nos termos do Art. 581, inciso XV do CPP.

Nesse sentido, não visualizo flagrante ilegalidade ou abuso de poder que permita conhecer o
writ
ou mesmo conceder a ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
H
abeas
C
orpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008659-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
DANIEL ZANELLA MENDES
IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA CRIMINAL
DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA
.
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA.
NÃO CONHEC
IMENTO
.

1. Consolidado o entendimento de que não cabe
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, ressalvando-se a possibilidade de concessão de ofício, nos casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade, devendo-se sempre racionalizar o uso do remédio constitucional a fim de prestigiar o sistema recursal. Precedentes do STJ.

2.

N
ão é possível concluir por qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia, na medida em que foram expostos pela autoridade apontada como coatora os fundamentos para o não conhecimento da apelação interposta,
sendo que
eventual
error in judicando
somente poderá ser averiguado em sede de recurso em sentido estrito, nos termos do Art. 581, inciso XV do CPP.

3. Não conhecer do Habeas Corpus.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.